Tribunal: STF
Processo: RE 89311
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-05
Data de publicação: 1978-08-05

Ementa:
MÚTUO. ENTIDADE FINANCEIRA. TAXA DE EXPEDIENTE. USURA.
ASSENTANDO-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO EM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DE
PER SI, E NÃO TENDO UM DELES SIDO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
E DE APLICAR-SE A SÚMULA 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.